Tribunal: STJ
Processo: 0320715-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029874 - TO (2025/0320715-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GERSON GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: SUELB DE OLIVEIRA SOUZA - TO008530
JANDUIR JOSE PEREIRA DE SOUZA - TO011712
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL.
RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO
CRIME. PRISÃO EM FLAGRANTE. SÚMULA N. 526, STJ.
CONSEQUÊNCIAS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
VERIFICADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se questionava o reconhecimento de falta grave durante o cumprimento de pena em
regime semiaberto, com a imposição de regressão de regime, a perda de dias remidos e a
alteração da data-base para concessão de benefícios.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado por crime doloso cometido durante a
execução penal, sem trânsito em julgado (da nova condenação), e a decisão reconheceu a
falta grave com base na materialidade do fato e na observância do contraditório e da
ampla defesa, com a aplicação da Súmula n. 526. STJ.
3. As decisões anteriores. O juízo de origem e o Tribunal de Justiça consideraram
legítima a imposição das consequências legais da falta grave, incluindo a regressão de
regime, a perda de 1/8 dos dias remidos e a alteração da data-base, com fundamento na
Lei de Execução Penal e na própria Súmula n. 526, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de falta grave pela
prática de crime doloso durante a execução penal, sem trânsito em julgado da
condenação, viola o princípio da presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50597868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 10:54:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 13c1a3b7-42f7-4629-bbae-edac89f79533

5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n. 526, estabelece que o
reconhecimento de falta grave pela prática de crime doloso durante a execução penal
prescinde do trânsito em julgado da condenação.
6. A imposição das consequências legais da falta grave, como regressão de regime, perda
de dias remidos e alteração da data-base, encontra respaldo nos artigos 52, 118, inciso I,
127 e 112, § 6o, da Lei de Execução Penal, sendo medidas previstas expressamente em
lei.
7. A análise das alegações do agravante para afastar o entendimento da origem
demandaria o revolvimento de matéria fática e probatória, o que é inviável na via estreita
do
e, por consequência, no agravo regimental. A flagrante ilegalidade não
habeas corpus
foi verificada.
8. O agravo regimental limitou-se a reiterar as teses do
, sem refutar
habeas corpus
especificamente os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se, portanto, a Súmula
n. 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido, mantendo-se a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de falta grave pela prática de crime doloso durante a execução
penal prescinde do trânsito em julgado da condenação (Súmula n. 526, STJ).
2. É inviável, na via do
e do agravo regimental, o revolvimento de matéria
habeas corpus
fática e probatória para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias.
3. O agravo regimental que não refuta especificamente os fundamentos da decisão
agravada é inviável, nos termos da Súmula n. 182, STJ.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 52, 118, I, 127 e 112, § 6o; Súmula n.
526, STJ; Súmula n. 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 904.707/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no HC 903.566/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgRg no HC 819.078/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50597868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 10:54:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 13c1a3b7-42f7-4629-bbae-edac89f79533

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029874 - TO (2025/0320715-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GERSON GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: SUELB DE OLIVEIRA SOUZA - TO008530
JANDUIR JOSE PEREIRA DE SOUZA - TO011712
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL.
RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO
CRIME. PRISÃO EM FLAGRANTE. SÚMULA N. 526, STJ.
CONSEQUÊNCIAS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
VERIFICADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se questionava o reconhecimento de falta grave durante o cumprimento de pena em
regime semiaberto, com a imposição de regressão de regime, a perda de dias remidos e a
alteração da data-base para concessão de benefícios.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado por crime doloso cometido durante a
execução penal, sem trânsito em julgado (da nova condenação), e a decisão reconheceu a
falta grave com base na materialidade do fato e na observância do contraditório e da
ampla defesa, com a aplicação da Súmula n. 526. STJ.
3. As decisões anteriores. O juízo de origem e o Tribunal de Justiça consideraram
legítima a imposição das consequências legais da falta grave, incluindo a regressão de
regime, a perda de 1/8 dos dias remidos e a alteração da data-base, com fundamento na
Lei de Execução Penal e na própria Súmula n. 526, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50597867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 10:54:44
Código de Controle do Documento: 13ac3113-ec9e-4880-90bf-b51b09ed8a0f

4. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de falta grave pela
prática de crime doloso durante a execução penal, sem trânsito em julgado da
condenação, viola o princípio da presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n. 526, estabelece que o
reconhecimento de falta grave pela prática de crime doloso durante a execução penal
prescinde do trânsito em julgado da condenação.
6. A imposição das consequências legais da falta grave, como regressão de regime, perda
de dias remidos e alteração da data-base, encontra respaldo nos artigos 52, 118, inciso I,
127 e 112, § 6o, da Lei de Execução Penal, sendo medidas previstas expressamente em
lei.
7. A análise das alegações do agravante para afastar o entendimento da origem
demandaria o revolvimento de matéria fática e probatória, o que é inviável na via estreita
do
e, por consequência, no agravo regimental. A flagrante ilegalidade não
habeas corpus
foi verificada.
8. O agravo regimental limitou-se a reiterar as teses do
, sem refutar
habeas corpus
especificamente os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se, portanto, a Súmula
n. 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido, mantendo-se a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de falta grave pela prática de crime doloso durante a execução
penal prescinde do trânsito em julgado da condenação (Súmula n. 526, STJ).
2. É inviável, na via do
e do agravo regimental, o revolvimento de matéria
habeas corpus
fática e probatória para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias.
3. O agravo regimental que não refuta especificamente os fundamentos da decisão
agravada é inviável, nos termos da Súmula n. 182, STJ.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 52, 118, I, 127 e 112, § 6o; Súmula n.
526, STJ; Súmula n. 182, STJ.
Documento eletrônico VDA50597867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 10:54:44
Código de Controle do Documento: 13ac3113-ec9e-4880-90bf-b51b09ed8a0f

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 904.707/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no HC 903.566/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgRg no HC 819.078/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de GERSON GOMES DA
SILVA em face de decisão proferida, às fls. 127-130, que não conheceu do habeas corpus
.
Consta dos autos que o agravante "insurge-se contra a decisão que reconheceu
a prática de falta grave, por suposta violação ao princípio da presunção de inocência,
sustentando que a nova condenação penal que deu origem às sanções impostas ainda não
transitou em julgado. Pleiteia, com isso, a revogação da regressão de regime, a restituição
" (fl. 23).
dos dias remidos e a restauração da data-base para concessão de benefícios
Nas razões do presente recurso, a defesa repisa os fundamentos expendidos no
não conhecido, sustentando que "
writ
a jurisprudência desta Colenda Corte consolidou,
por meio da Súmula no 526, a prescindibilidade do trânsito em julgado para o
reconhecimento da falta grave. Contudo, uma coisa é o reconhecimento da falta grave
para fins de apuração disciplinar; outra, completamente distinta, é a imposição
automática e imediata das suas consequências mais gravosas e de difícil reversão,
" (fl. 137).
atropelando princípios basilares do Estado Democrático de Direito
Aduz que a aplicação da referida súmula deve ser ponderada com o princípio
da presunção de inocência e no Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é
signatário.
Alega que "Impor ao Paciente a regressão ao regime mais gravoso, a perda de
dias arduamente conquistados pelo trabalho e a interrupção do marco para progressão,
com base em uma condenação que ainda pode ser revertida justamente no seu elemento
" (fl. 137).
central (o dolo), é tratar uma culpa provisória como se definitiva fosse
Afirma que a ilegalidade reside na violação à presunção de inocência e na
ausência de individualização e fundamentação concreta para a imposição das medidas.
Informa que o agravante cumpria sua pena em pena em regime semiaberto, em
processo de reintegração social, e sem anotações de outras faltas disciplinares.
E que "A suposta nova infração, um crime de receptação, embora reprovável,
" (fl. 138).
é de natureza patrimonial, cometida sem violência ou grave ameaça à pessoa
Documento eletrônico VDA50597867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 10:54:44
Código de Controle do Documento: 13ac3113-ec9e-4880-90bf-b51b09ed8a0f

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática ou a submissão do pleito
a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente agravo
regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 134.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados
anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada,
entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos
apresentados.
A controvérsia cinge-se a saber se a homologação da falta grave, nos moldes
em que imposta, teria se dado de forma correta.
A moldura fática da decisão do juiz
indicava que (fl. 19):
a quo

[...] Assim, o reconhecimento da falta grave é inevitável,
considerando que o Reeducando foi preso em flagrante, na qual foi
convertida em preventiva, denunciado e condenado por fato previsto
, o que se constitui motivo legítimo a justificar a regressão
como crime
para regime mais gravoso.
Nessa senda, reconhecida a prática de falta grave, tenho pela
declaração de perda do período remido, no patamar de 1/8,
considerando que a conduta faltosa se consubstancia em infração penal,
cometida durante o cumprimento de pena em regime semiaberto. [...]
Isso posto, com base na fundamentação retro, de rigor a
incidência das consequências decorrentes da falta grave, razão em que:
[...] (grifei).

O Tribunal de origem decidiu a matéria sob os fundamentos (fls. 23-24):

[...] A Lei de Execução Penal, em seu artigo 52, qualifica
como falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso
da execução da pena. Por sua vez, o artigo 118, inciso I, do mesmo
diploma legal, estabelece que a prática de tal conduta enseja a regressão
de regime para aquele mais rigoroso. Já o artigo 112, § 6o, disciplina a
interrupção do prazo para progressão, com reinício da contagem a partir
da infração disciplinar reconhecida.
Documento eletrônico VDA50597867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 10:54:44
Código de Controle do Documento: 13ac3113-ec9e-4880-90bf-b51b09ed8a0f

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é pacífica ao afirmar que o reconhecimento de falta grave pela
prática de crime doloso independe do trânsito em julgado da nova
condenação, bastando a comprovação de sua materialidade e a
observância do contraditório e da ampla defesa no âmbito da execução
penal. Em julgamento recente, a Corte assentou que: [...]
No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça reafirma
a compreensão de que a prática de crime doloso no curso da execução
configura falta grave e, uma vez reconhecida, autoriza a regressão de
regime, independentemente do trânsito em julgado da condenação
penal. Assim se decidiu: [...] Não se verifica qualquer nulidade no
, tampouco excesso na
procedimento de reconhecimento da falta
imposição das sanções legais.
A perda de 1/8 dos dias remidos encontra respaldo no artigo
127 da Lei de Execução Penal e revela-se proporcional à gravidade da
conduta. A alteração da data-base e a regressão de regime são
consequências previstas expressamente em lei e decorrem da infração
.
disciplinar devidamente apurada
A execução penal exige disciplina e obediência à legalidade
estrita. O cometimento de novo crime durante a execução compromete
os objetivos da individualização da pena e da reintegração social do
condenado, frustrando a lógica da progressividade [...] (grifei).

Esses fatores, considerados em conjunto, levaram o Tribunal à conclusão de
que o agravante deveria sofrer a reprimenda nos moldes exatos em que fora imposta.
Aliás, a
realmente não deixa dúvidas do acerto no
Súmula n. 526, STJ
decisum
de origem: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido
como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de
sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato."
Com efeito, para que fosse possível desconstituir essas premissas,
devidamente fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria necessário
o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no rito do
habeas corpus.
A esse respeito:

[...] De tal modo, não é possível na via eleita desconstituir
referida conclusão, porquanto demandaria indevido revolvimento de
fatos e provas [...] (AgRg no HC n. 904.707/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
19/8/2024
de
).
22/8/2024

[...] A reforma das conclusões a que chegaram as instâncias
ordinárias constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas
, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas,
corpus
inviável no rito eleito [...] (AgRg no HC n. 903.566/SP, relator Ministro
Documento eletrônico VDA50597867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 10:54:44
Código de Controle do Documento: 13ac3113-ec9e-4880-90bf-b51b09ed8a0f

Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
10/6/2024
).
12/6/2024

Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do
,
habeas corpus
deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que
tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
15/6/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental, mantendo a decisão
não conheço
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50597867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 10:54:44
Código de Controle do Documento: 13ac3113-ec9e-4880-90bf-b51b09ed8a0f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0320715-2
HC 1.029.874 / TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007022620218272703 00115478720258272700 00203030420248272706
0021622412023827270 00216224120238272706 115478720258272700
203030420248272706 21622412023827270 216224120238272706
50000274120228272703 7022620218272703
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: SUELB DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADOS
: SUELB DE OLIVEIRA SOUZA - TO008530
JANDUIR JOSE PEREIRA DE SOUZA - TO011712
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE
: GERSON GOMES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GERSON GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: SUELB DE OLIVEIRA SOUZA - TO008530
JANDUIR JOSE PEREIRA DE SOUZA - TO011712
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C54260544954241<1:0485@
2025/0320715-2 - HC 1029874 Petição : 2025/0083874-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:47:16
Código de Controle do Documento: 31117BAB-0250-4308-AFA7-EED9003B874E